Tribunal: STF
Processo: RE 562230
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Precatório. Juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo de liquidação e a data da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida no RE nº 579.431-QO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24.10.2008). Reconsideração da decisão agravada e devolução dos autos ao tribunal de origem, bem como a observância, no tocante ao recurso extraordinário, das disposições contidas no art. 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental prejudicado. Se a matéria de recurso extraordinário foi objeto de reconhecimento de repercussão geral noutro recurso, incide o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.